Tribunal: TJBA
Processo: 8001916-67.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001916-67.2024.8.05.0230 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: B P MARQUES PINTURA E CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): HEVERTON ANDRADE FERREIRA, GUSTAVO LEITE CARIBE CHECCUCCI, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, MARYA KLARA COSTA BARRETO, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ESTEVAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL. BALANÇO PATRIMONIAL NÃO APRESENTADO NO MOMENTO OPORTUNO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO VIA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por BP MARQUES PINTURA E CONSTRUÇÃO LTDA contra sentença proferida em mandado de segurança, que denegou a ordem e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, mantendo a inabilitação da empresa no âmbito da Concorrência Eletrônica nº 14/2024, promovida pelo MUNICÍPIO DE SANTO ESTÊVÃO, em razão da ausência de apresentação, no momento oportuno, de balanço patrimonial exigido pelo edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação do balanço patrimonial no momento da habilitação pode ser suprida por diligência com base no art. 64, I, da Lei 14.133/2021, e se a inabilitação da empresa, à luz das exigências editalícias, caracteriza ofensa ao direito líquido e certo passível de amparo por mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apresentação extemporânea de documentos essenciais à habilitação é vedada pelo art. 64 da Lei 14.133/2021, que permite apenas diligência para esclarecimento ou complementação de documentos já apresentados, vedando a juntada posterior de documentos inexistentes no momento da análise. 4. A impetrante deixou de apresentar balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios, conforme exigência objetiva do item 9.11.2 do edital, inviabilizando sua habilitação. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a vinculação ao edital é obrigatória tanto para os licitantes quanto para a Administração Pública, não cabendo flexibilização das regras editalícias por decisão judicial. 6. A ausência de interposição de recurso administrativo agrava a situação da impetrante, caracterizando preclusão e afastando a alegação de cerceamento de defesa ou formalismo excessivo. 7. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto, diante da regularidade do procedimento licitatório e do descumprimento de requisito essencial por parte da impetrante. 8. O parecer ministerial opinou pelo desprovimento do apelo, destacando que admitir o suprimento do documento ausente implicaria violação à isonomia e ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, entendimento com o qual se concorda. 9. Inexistindo reforma da sentença, descabe aplicação do art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança, ação em que não há condenação em honorários advocatícios. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A apresentação extemporânea de documento essencial à habilitação em licitação é vedada pelo art. 64 da Lei 14.133/2021, ainda que se alegue a possibilidade de diligência. 2. A ausência de documento exigido no edital, no momento processual adequado, justifica a inabilitação do licitante, sem que isso configure formalismo excessivo ou cerceamento de defesa. 3. O princípio da vinculação ao edital impõe a observância estrita das exigências editalícias, vedando ao Judiciário substituí-las por critérios subjetivos de conveniência ou oportunidade. 4. O mandado de segurança não se presta à dilação probatória nem à revaloração de juízo técnico-administrativo regularmente proferido, quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade manifesta. _____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; Lei 14.133/2021, art. 64, I; CF/1988, art. 5º, LXIX; LC 123/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 61984/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25/08/2020, DJe 31/08/2020; TJES, AgInt 50021243220248080000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; TJGO, Apelação 5587488-44.2023.8.09.0024, Rel. Des. Ricardo Teixeira Lemos, j. 07/09/2024; TJMG, Remessa Necessária 5000791-51.2023.8.13.0514, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 16/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA 06